Tribunal: TJDFT
Processo: 0713826-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713826-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANOLI INDUSTRIA E COM DE ALIMENTACAO LTDA AGRAVADO: FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SANOLI INDÚSTRIA E COM DE ALIMENTAÇÃO LTDA (exequente) em face de decisão (id. 63966840 dos autos originários) proferida pelo d. Juíza da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Ação de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (processo no 0702330-56.2020.8.07.0001), acolheu em parte a impugnação à penhora para desconstituir a constrição sobre 70% da quantia bloqueada nos autos, autorizando, em razão da urgência em face da pandemia, a imediata liberação do valor à parte executada independente de preclusão. A parte recorrente, em linhas gerais, esclarece que, em 1o de outubro de 2018, as partes litigantes firmaram contrato cujo objeto, em síntese, cingiu-se ao fornecimento de alimentação para a clientela hospitalar e colaboradores da agravada. Em razão do reiterado inadimplemento inescusável e voluntário da executada, aduz ter ajuizado a presente ação executiva. Acrescenta que, por meio do sistema Bacenjud, houve a indisponibilidade de valores encontrados em contas da executada. A agravante prossegue alegando que, embora a d. Juíza de primeiro grau tenha rejeitado a tese da executada/agravada, acerca da impenhorabilidade absoluta das quantias em razão da suposta origem pública dos recursos, acabou decidindo por liberar, em favor da parte devedora, 70% dos recursos bloqueados, fundamentando, para tanto, no atual momento de pandemia. Diante desse cenário, a agravante sustenta que a ilustre Magistrada a quo não ponderou os efeitos da pandemia em relação à situação econômica vivenciada pela ora agravante (exequente), salientando que o momento atual não pode servir de “chancela judicial ao calote”. Assevera, ainda, que a atividade exercida pela agravante também se enquadra como essencial, pois consiste no fornecimento de refeições a pacientes, acompanhantes e servidores, bem como a lactários e dietas enterais, inclusive junto às Unidades de Terapia Intensiva da Rede Pública de Saúde. Pondera, outrossim, que o extrato bancário acostado aos autos pela própria executada/agravada evidenciaria a existência de diversos clientes particulares, além de uma movimentação significativa, apenas no mês de fevereiro, em valor superior a R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais). Nesse sentido, destaca que a agravada possui convênio com os mais conceituados planos de saúde do país, estando longe, ainda segundo a recorrente, de qualquer dificuldade financeira, a qual não pode ser presumida, mas sim comprovada. Com esses argumentos, em suma, a agravante pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão recorrida. Alternativamente, requer que a liberação dos valores em favor da executada/agravada se limite a 30% (trinta por cento) do saldo atingido. Preparo (id. 16357514). É o relatório. Decido. Cabível na espécie o agravo de instrumento em função do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por tratar-se, na origem, de execução de título extrajudicial. Destaco que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o seu deferimento. A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos, verbis: Insurge-se, a executada, por meio da petição de ID 63637417, contra ato de constrição judicial, mediante requerimento do credor, que resultou no bloqueio e penhora da importância de R$ 761.001,33, encontrada em suas contas bancárias, conforme ID 63789531. Afirma que o numerário indisponibilizado é composto por recursos públicos recebidos da Secretaria de Estado e Saúde do Distrito Federal, para aplicação compulsória na saúde, estando, pois, alcançado pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IX, do CPC. Assevera, ainda, que o bloqueio efetivado compromete substancialmente as suas finanças, tendo em vista a grave crise financeira que a acomete, a qual tende a se agravar, em face da necessidade de servir como um dos braços de auxílio do Governo do Distrito Federal no combate à pandemia mundial causada pela COVID-19, disponibilizando, por exemplo, 30 leitos de UTI. Faz esclarecimentos acerca da sua natureza jurídica, ressaltando que destina mais de 90% dos seus atendimentos regulares à população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS), de modo que é sustentada quase que exclusivamente por recursos públicos, oriundos da contraprestação pelos serviços prestados ao Distrito Federal objeto do Contrato 046/2016. Pede, ao final, a liberação dos valores constritos, faz proposta de acordo ao exequente, requerendo, ainda, a intimação do Ministério Público. Manifestação do exequente no ID 63823392, por meio da qual rechaça as alegações da executada, afirmando que não restou demonstrado que a penhora incidiu sobre conta bancária junto ao Banco de Brasília, prevista contratualmente para recebimento dos valores relativos ao convênio informado. Assevera, ainda, que, além de atendimento particular, a executada presta serviços aos melhores convênios privados do país. Pugna pela manutenção do bloqueio, expedição de alvará de levantamento e prosseguimento do feito em relação ao saldo remanescente, o qual diz concordar em receber na forma do art. 916 do CPC. Requer, também, a condenação do executado à penalidade da litigância de má-fé. Manifestação da executada no ID 63867169, argumentando que a indisponibilidade da quantia de R$ 472.670,07 recaiu sobre conta bancária que possui à Caixa Econômica Federal, destinada exclusivamente ao recebimento e movimentação de valores relativos ao Convênio no 45870/2011, celebrado entre a executada e a União Federal, por meio do Ministério da Saúde. Aduz, também, relativamente aos demais valores bloqueados, que se tratam de verbas públicas, decorrentes do Contrato 245/2013 e 046/2016, cujo recebimento se deu no Banco Regional de Brasília, mas, em seguida, foram transferidos para outras contas, para pagamento de fornecedores, empregados e colaboradores, o que não lhe retira o caráter público. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, verifica-se que operada a preclusão consumativa da manifestação da executada de ID 63867169, no que tange às afirmações relativas ao Convênio no 45870/2011, uma vez que a devedora já havia impugnado a penhora no ID 63637417, sem, contudo, se valer de tal fundamento. Deixo, portanto, de conhecer tal alegação. No mais, sustenta, a executada, que o numerário indisponibilizado é composto por recursos públicos recebidos da Secretaria de Estado e Saúde do Distrito Federal, para aplicação compulsória na saúde, estando, pois, alcançado pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IX, do CPC. O art. 833, IX, do CPC prescreve que são impenhoráveis "os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social&amp;rdquor;. Tal disposição visa a garantir a efetiva aplicação dos recursos públicos recebidos pelas entidades privadas às áreas da saúde, educação e assistência social, afastando a possibilidade de sua destinação para a satisfação de execuções individuais promovidas por particulares. Nas palavras de DANIEL AMORIM ASSUNÇÃO NEVES: “O que certamente norteou o legislador nessa escolha foi a natureza dos recursos recebidos pela instituição privada e a obrigatoriedade de sua aplicação em importantes áreas, tais como a educação, saúde e assistência social. Ainda que esses valores estejam temporariamente em poder da instituição privada, o legislador levou em conta que essa instituição é meramente intermediária entre o governo e a população que precisa de seus serviços. Esse sistema criado pela nova visão de ajuda das instituições privadas em atender às demandas que deveriam ser cumpridas diretamente pelo Estado, faz com que os valores que tenham esse fim não possam ser penhorados&amp;rdquor; (Reforma do CPC 2, São Paulo: RT, 2007, p. 225) No entanto, para não ser objeto de penhora, o recurso, além de ser destinado à educação, saúde ou assistência social, deve possuir origem pública, impondo-se, assim, que ambas condições estarem presentes. Nesse sentido já se manifestou o STJ: “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 649, IX DO CPC. IMPENHORABILIDADE. RECURSOS DE ORIGEM PÚBLICA, RECURSO APLICADOS EM EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISITOS CONCOMITANTES. 1. Dispõe o art. 649, IX, do CPC, redação inserida pela Lei 11.382/2006, serem impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde, ou assistência social. 2. No entanto, para a configuração da hipótese de impenhorabilidade prevista na norma referida, é necessário que, além de serem compulsoriamente aplicados em educação, saúde, ou assistência social, deve ser pública a origem dos recursos (repassados por órgão público à entidade particular). 3. Não sendo confirmada a origem pública dos valores penhorados, não há como declará-los impenhoráveis.4. Agravo interno não provido.&amp;rdquor; (AgInt no REsp 1299946/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019) Outro, igualmente, não tem sido o entendimento do TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. PENHORA DE VERBAS ORIUNDAS DE CONVÊNIO. RECURSOS DE NATUREZA PÚBLICA. INVESTIMENTO EM SAÚDE, EDUCAÇÃO OU ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMPENHORABILIDADE. ART.649, IX, DO CPC. PROVA. ÔNUS DO EXECUTADO. 1. De acordo com a disciplina do Código de Processo Civil, acolhedora do princípio da responsabilidade patrimonial, o patrimônio do devedor responderá por suas dívidas, ressalvadas as exceções previstas em lei. 2. Segundo o artigo 649, inciso IX, do CPC, "são absolutamente impenhoráveis: os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;" 3. Para fins de reconhecimento da impenhorabilidade dos valores, nos termos do art. 649, IX, do Código de Processo Civil, necessário que reste demonstrado que os recursos ostentam natureza pública, bem como que devem ser aplicados compulsoriamente nas áreas de saúde, educação ou assistência social. 4. Incumbe à parte que opõe a impenhorabilidade, o ônus de demonstrar que à hipótese submete-se à disciplina do art.649, IX, do CPC, sob pena de não se reconhecer a proteção invocada. 5. Deu-se provimento ao Agravo de Instrumento.&amp;rdquor; (Acórdão 861592,20150020032689AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/4/2015, publicado no DJE: 23/4/2015. Pág.: 561) [Grifou-se] Ao impugnar o bloqueio judicial, a executada afirmou que a constrição recaiu sobre recursos públicos recebidos da Secretaria de Estado e Saúde do Distrito Federal, fazendo menção ao Contrato 046/2016,colacionado no ID 63637421. No referido contrato, foi convencionado entre os contratantes que o pagamento seria feito, exclusivamente, mediante crédito em conta corrente em nome do beneficiário junto ao BRB (cláusula sétima - ID 63637421, pág. 27). O espelho da pesquisa BACENJUD, contudo, evidencia que, nestes autos, a penhora não recaiu sobre valores depositados junto ao BRB (ID 63789531, pág. 02). Após manifestação do exequente nesse sentido, a executada esclareceu, no ID 63867169, que os valores, embora depositados originalmente no BRB, foram posteriormente transferidos para outras contas, a fim de viabilizar o pagamento de fornecedores, empregados e colaboradores, o que não lhe retira o caráter público. Para corroborar suas alegações, a executada colacionou aos autos os extratos bancários de ID 63868719, págs. 03/18. Da análise dos aludidos documentos, contudo, não há como inferir, inequivocadamente, que os bloqueios incidiram sobre verba oriunda de repasses de verba pública. Note-se, no tocante ao extrato do BRB (ID 63868719, págs. 03/04), não ser possível constatar que os valores creditados – posteriormente transferidos para outras contas bancárias, segundo alega a executada – são de natureza pública, decorrentes de contrato administrativo firmado. O que se observa, dos extratos coligidos, é a existência de diversos lançamentos a respeito dos quais não é possível distinguir tratar-se de verba oriunda de particulares ou advinda dos contratos mantidos com o Poder Público. Assim, tendo em vista que a origem pública dos recursos indisponibilizados não foi claramente demonstrada, não há que se falar em ilegalidade nos bloqueios judiciais realizados nestes autos. Todavia, tendo em vista o momento atual, em que se exige que as forças hospitalares estejam aptas a adotarem as medidas necessárias à contenção do novo coronavírus, bem como considerando a relevância da executada no combate à pandemia, conforme demonstra o documento de ID 63637422, o bloqueio de valores na conta da devedora poderá inviabilizar a prestação de serviços à população carente, com reflexos sociais relevantes, sendo certo que, neste caso concreto, o interesse individual do credor não pode sobrepujar o interesse da coletividade. Dessa forma, com o propósito de não comprometer o funcionamento da executada na consecução de sua finalidade social, mormente na atual conjuntura, em que a sociedade enfrenta uma crise sanitária de reflexos globais, mostra-se razoável, “in casu&amp;rdquor;, a liberação de 70% dos valores penhorados nestes autos, mantendo-se 30% constritos. Ainda, para a incidência das sanções por litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas nos artigos 77 e 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese vertente reflete apenas o exercício dialético mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação. Por fim, não vislumbro razão para justificar o interesse do Ministério Público, uma vez que este feito versa sobre execução de contrato particular celebrado entre as demandantes. Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação à penhora, tão somente para desconstituir a penhora sobre 70% da quantia bloqueada nestes autos. Em razão da urgência em face da pandemia, independentemente de preclusão o montante desconstituído da penhora deverá ser liberado em favor da executada, mantendo-se penhorado 30% (trinta por cento) remanescente, que deverá ser levantado pelo exequente. Em razão da suspensão do atendimento bancário, decorrente das medidas de combate à pandemia da COVID-19, indique, ambas as partes, no prazo de 05 dias, conta bancária para receberem a transferência dos referidos numerários, cuja ordem deverá ser encaminhada por ofício. Sem prejuízo, ao exequente para dar prosseguimento ao feito, indicando bens penhoráveis, no prazo de 05 dias, sob pena de suspensão na forma do art. 921, III, do CPC. O pedido deverá ser instruído com planilha atualizada do débito, extirpadas as quantias penhoradas nestes autos. De se ressaltar, nesse tocante, que, já tendo decorrido o prazo para embargos à execução, a executada não faz jus ao benefício do parcelamento, previsto no art. 916 do CPC. Cabível, contudo, que, por mera liberalidade, o exequente aceite o parcelamento do débito nos mesmos termos. Nesse contexto, ante a intenção demonstrada pelas partes em pôr fim ao litígio, nada obsta que entrem em contato uma com a outra, de forma extrajudicial, buscando a composição e a satisfação do débito, comunicando, em seguida, a este Juízo. (id. 63966840) Depreende-se da decisão agravada que a ilustre Juíza de primeiro grau entendeu por bem em liberar, em favor da parte executada/agravada, montante expressivo do valor bloqueado, sob o fundamento, em síntese, de que a devedora atua em atividade relevante no combate à pandemia, de tal modo que a manutenção integral do bloqueio poderia inviabilizar a prestação de serviços à população carente, com reflexos sociais relevantes. Conforme “Declaração de Relevância Institucional” (id. 63637422 – p. 1 dos autos principais), o Instituto de Cardiologia do Distrito Federal (ICDF), entidade sem fins lucrativos, participa de forma complementar do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, por força de Acordo de Cooperação, e se destaca como referência nacional em cardiologia adulta, além de ser, atualmente, o único hospital da rede conveniada a realizar cirurgias cardiopediátricas e transplantes de coração e fígado. Integra, ainda segundo o referido documento, de forma imprescindível, a rede de apoio da Secretaria de Saúde do Distrito Federal no combate à pandemia causada pelo coronavírus (COVID-19). Não obstante tal circunstância e, em que pese a compreensão esposada na origem e o zelo externado pela ilustre Magistrada a quo, ao menos em um juízo de cognição sumária, não colho dos autos elementos suficientes o bastante para concluir, de plano, que a manutenção da penhora sobre a quantia de aproximadamente R$750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) tem o condão de inviabilizar ou mesmo repercutir de algum modo na atuação da executada/agravada no combate à pandemia ou na atuação das demais atividades exercidas pelo instituto. Em uma análise superficial dos autos, observo que a agravada, além do acordo de cooperação firmado com o Distrito Federal, também realiza atendimentos particulares mediante convênios. Além do mais, segundo extrato bancário noticiado pela agravante, observo movimentações vultosas na conta bancária da devedora, ora recorrida. Sendo assim, tendo em vista que a decisão recorrida autorizou expressamente a imediata liberação de valores em favor da executada/agravada, e considerando a necessidade de melhor e mais aprofundada análise da matéria, sobretudo após o estabelecimento do contraditório em sede recursal, mostra-se prudente e indispensável a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, sob pena de evidente risco ao resultado útil do presente recurso. Com estes fundamentos, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, COM URGÊNCIA, inclusive através dos meios eletrônicos à disposição da Secretaria da Turma, à d. Juíza da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora